Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da i. juíza da 6a Vara Cível de Brasília (Id 96556519 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença ajuizado por Handrya Aline Brito dos Santos, em desfavor da agravante, processo n. 0733659-86.2020.8.07.0001, (i) rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo ter direito a agravada ao recebimento de R$ 14.217,08, correspondentes a honorários advocatícios pela obrigação de fazer; (ii) condenou-a a pagar 10% de multa e 10% de honorários em razão do não pagamento voluntário; e (iii) deferiu a transferência de R$ 14.217,08, depositado pela agravante, para conta bancária indicada pela exequente. Na decisão agravada, a magistrada considerou que o conteúdo economicamente aferível da obrigação de fazer deve compor a base de cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. Aduziu correta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, nos casos em que o depósito dos honorários é feito apenas com a finalidade de garantir o juízo, não de efetuar o pagamento voluntário, nos termos da legislação. Esclareceu que, de acordo com o art. 85, § 2o do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 10%, incidem sobre a totalidade da condenação, inclusive a obrigação de fazer, não somente sobre o valor fixado a título de danos morais. Disse se manifestar a jurisprudência do STJ no sentido de que os honorários devem ser calculados sobre ambas as condenações, principalmente no caso, em que a mensuração da obrigação de fazer é de fácil constatação por meio da nota fiscal referente ao serviço médico prestado (cirurgia). Pontuou corresponder o valor depositado de R$ 5.656,00 apenas à indenização por danos morais, ressarcimento de custas e pagamento de honorários sucumbenciais relativos a essa condenação, sem englobar o valor remanescente de R$ 14.217,08 (10% de R$ 142.170,80) referente a honorários de sucumbência relativos ao valor da cirurgia. Citou o §1o do art. 523 do CPC, que prevê a aplicação de multa e incidência de honorários advocatícios à razão de 10%, quando a parte executada não efetuar o pagamento voluntário da dívida no prazo legal de 15 dias. Lembrou que a executada realizou o depósito, não para pagamento voluntário da dívida, mas em garantia do juízo. Rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformada, a executada/agravante, em razões recursais (Id 27710589, pp. 5-10), alega ter sido condenada a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Brada ter efetuado o pagamento voluntário da totalidade da condenação imposta no montante de R$ 5.656,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais), pois o percentual de honorários de sucumbência incide somente sobre as obrigações de pagar quantia certa, no caso, a referente aos danos morais. Afirma equivocada a decisão agravada, porquanto a parte do dispositivo da sentença que determina o cumprimento da obrigação de fazer, relativamente ao custeio do procedimento cirúrgico, tem eficácia mandamental e não condenatória. Sustenta inexistir valor remanescente a título de “honorários de sucumbência” sobre o valor da cirurgia/obrigação de fazer. Afirma ser clara a sentença quando estipula honorários apenas sobre o valor da condenação, o que não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença em razão dos efeitos da coisa julgada, sendo, portanto, incabível o requerimento da agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reconhecer que o pagamento outrora realizado no valor de R$ 5.656,00 satisfaz integralmente o débito e, desse modo, extinguir o cumprimento de sentença diante do cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27710590). Consoante decisão de Id 28118026, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de Id 29151284. É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem considerou a obrigação devidamente satisfeita e julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 513 e 924, inciso II, ambos do CPC (Id 105138822 do processo de referência). A certidão de Id 106102006 do processo de referência atestou o trânsito em julgado da sentença em 15/10/2021. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)